Tribunal: TJPA
Processo: 0001543-27.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001543-27.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BENEDITO DE SOUZA LEAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. MÁ GESTÃO DA CONTA INDIVIDUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo a sentença que condenou a instituição ao pagamento das quotas do Fundo de Participação PIS-PASEP devidas ao autor, devidamente corrigidas e acrescidas de juros legais, no âmbito de ação de cobrança ajuizada por servidor público. O agravante sustentou sua ilegitimidade passiva, por atuar como mero agente operador do fundo, e requereu a redução dos honorários advocatícios fixados em 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por inconsistências na conta individual do PASEP de servidor público; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil, na condição de administrador do Programa PASEP, mantém contas individualizadas para cada servidor e é responsável pela correta aplicação dos rendimentos e processamento de saques, nos termos da LC nº 8/1970, da LC nº 26/1975 e do Decreto nº 9.978/2019.

A jurisprudência do STJ, consubstanciada no Tema Repetitivo nº 1.150, reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas ações que discutem falha na prestação do serviço relativa à conta vinculada ao PASEP, inclusive omissões na aplicação dos rendimentos legalmente previstos ou saques indevidos.

A controvérsia nos autos não versa sobre definição de índices legais de atualização monetária, mas sobre suposta falha na administração da conta individual do autor, o que atrai a responsabilidade direta do Banco do Brasil.

A Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, por não se tratar de controvérsia envolvendo a União, mas sim de responsabilidade contratual da instituição financeira.

Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação observam os critérios legais do art. 85, §2º, do CPC, revelando-se proporcionais ao trabalho desenvolvido e à complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas individuais vinculadas ao PASEP, inclusive omissão na aplicação de rendimentos e saques indevidos.

A discussão sobre má gestão da conta do PASEP não atrai a responsabilidade da União nem a competência da Justiça Federal.

A fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação é legítima quando proporcional à complexidade da causa e ao trabalho do patrono.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 239, §3º; LC nº 8/1970, arts. 2º e 5º; LC nº 26/1975; Decreto nº 9.978/2019, art. 12; CPC, arts. 85, §2º, 932, V; 1.026, §2º; 80, VII; 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF); STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, AC nº 0800111-25.2024.8.14.0072, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 18.02.2025; TJPA, AC nº 0816851-60.2018.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 04.03.2024; TJPA, REsp nº 0434662-69.2016.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 09.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 0001543-27.2012.8.14.0301

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

AGRAVADO:
BENEDITO DE SOUZA LEÃO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 33491496)

interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 32191184 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que determinou o pagamento, pelo banco, das quotas do Fundo de Participação PIS-PASEP devidas ao autor, devidamente corrigidas e acrescidas de juros legais, na Ação de Cobrança de origem, tendo como agravado
BENEDITO DE SOUZA LEÃO
.

Em suma, o Banco agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz a ilegitimidade passiva do Banco, uma vez que atua como mero agente operador do Programa PASEP, não sendo responsável pela definição dos índices de correção monetária, critérios de capitalização ou políticas de remuneração do fundo.

Afirma que o Tema 1.150 do STJ reconhece a legitimidade do Banco do Brasil apenas nas hipóteses em que se discute falha na prestação do serviço relacionada à custódia da conta individual, saques indevidos ou desfalques, sustentando que, no caso concreto, a pretensão autoral estaria fundada na aplicação de índices de correção monetária diversos daqueles previstos na legislação específica, o que atrairia a responsabilidade da União.

Argumenta que a jurisprudência reconhece a legitimidade da União Federal para responder por eventuais prejuízos decorrentes da aplicação de índices de atualização do PIS-PASEP, razão pela qual requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, por conseguinte, a declaração da competência da Justiça Federal.

Alega que, os honorários fixados no montante de 20% são desproporcionais e pugna pela redução destes.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 33630469), na oportunidade o agravado pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que determinou o pagamento, pelo banco, das quotas do Fundo de Participação PIS-PASEP devidas ao autor, devidamente corrigidas e acrescidas de juros legais, na Ação de Cobrança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 32191184):

“(...)
Decido
.

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V do CPC c/c art. 133, XII do Regimento Interno deste E. TJPA.

II – Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste juízo recursal cinge-se à alegada ilegitimidade do BANCO DO BRASIL S/A para figurar no polo passivo da demanda, bem como à inexistência de responsabilidade pelo não repasse das quotas do PASEP ao autor, ora apelado, militar reformado.

Inicialmente, destaca-se que o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar nº 08 de 1970, e consiste em contribuição social de natureza tributária para o financiamento da Seguridade Social, sendo disciplinado pelo artigo 239, § 3º, da Constituição Federal, dispositivo regulamentado pela Lei nº 7.859 de 1989 até o advento da mais recente Lei nº 13.134 de 2015.

A Lei Complementar nº 26 de 1975, unificou, a partir de 1º de julho de 1976, sob a denominação de PIS-PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do PASEP, instituídos pelas Leis Complementares nº 7 de 1970 e 8 de 1970, respectivamente.

O artigo 7º, do Decreto nº 4.751 de 2003, previa que a gestão do PASEP cabia ao Conselho Diretor do Fundo, cujo representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o artigo 10, do mesmo diploma normativo, estabelecia ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, caberia a obrigação de manter as contas individuais dos participantes do PASEP, devendo creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, além de processar as solicitações de saque e de retirada, e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS- PASEP.

Posteriormente, o Decreto nº 4.751 de 2003 foi revogado pelo Decreto nº 9.978/2019, o qual, por sua vez, não alterou significativamente as disposições então em vigor. Vejamos os termos do artigo 12, do Decreto nº 9.978 de 2019:

“Art. 12. Cabe ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições:

I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5º da Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970;

II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, as parcelas e os benefícios de que trata o inciso II do caput do art. 4º;

III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nos períodos estabelecidos, quando autorizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do disposto na Lei Complementar nº 26, de 1975 , e neste Decreto;

IV - fornecer, nos períodos estabelecidos e sempre que solicitado, ao gestor do Fundo PIS-PASEP, as informações, os dados e a documentação relativos aos repasses de recursos, ao cadastro de servidores e empregados vinculados ao PASEP, às contas individuais de participantes e às solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e

V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A. exercerá as atribuições previstas no caput de acordo com as normas, as diretrizes e os critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e nos termos do disposto na Lei Complementar nº 26, de 1975 , e neste Decreto”.

Assim, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do PASEP é atribuída à instituição gestora em apreço, por força do artigo 5º da Lei Complementar nº 8 de 1970, in verbis:

“Art. 5º - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional”.

Ressalte-se que, desde a promulgação da Constituição Federal em 1988, em 04/10/1988, a União deixou de depositar valores nas contas do PASEP do trabalhador, limitando-se a sua responsabilidade ao repasse mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do artigo 2º, da LC nº 8/1970.

Após essa breve introdução, passo a apreciar a preliminar de ilegitimidade do Banco do Brasil alegada pelo recorrente.

No caso concreto, o Apelado trata de suposto ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil que resultou em desfalque indevido na conta individual do PASEP da qual é titular.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF, fixou as seguintes teses no Tema Repetitivo nº 1.150:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

No caso em apreço, não se trata de controvérsia atinente à definição ou aplicação de índices legais de atualização monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, tampouco se discute a política pública subjacente à gestão centralizada do fundo pela União. A controvérsia posta em juízo diz respeito, com exatidão, à atuação concreta e individualizada do BANCO DO BRASIL S.A., na condição de agente administrador da conta vinculada ao PASEP da parte autora, no que se refere a eventual omissão ou falha na adoção dos rendimentos legalmente previstos, bem como à suposta ocorrência de saques indevidos ou não autorizados ao longo da vigência da conta.

Nessa moldura fática, verifica-se que a pretensão deduzida em juízo funda-se na responsabilidade contratual da instituição financeira pelo inadimplemento de seus deveres legais e funcionais como gestora da conta individual do servidor público, configurando relação de consumo e prestação de serviço bancário sujeito à fiscalização jurisdicional. Assim, não se cogita de discutir a constitucionalidade ou legalidade dos critérios gerais fixados pelo Conselho Gestor do fundo, mas sim de apurar eventual falha na execução concreta da gestão da conta individual do beneficiário.

Dessa forma, impõe-se reconhecer, à luz da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1150 do Superior Tribunal de Justiça, que o BANCO DO BRASIL S.A. ostenta legitimidade passiva para figurar no polo da presente demanda, na medida em que responde por eventuais vícios ou irregularidades na administração da conta vinculada ao PASEP, cujas consequências patrimoniais se projetam diretamente na esfera jurídica do titular.

Nesse sentido, é a jurisprudência no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL EM AÇÃO REFERENTE AO PASEP. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800111-25.2024.8.14.0072 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR DA RESERVA. PASEP. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.050 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação ordinária sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da instituição financeira; 2. Na origem o autor pretende o recebimento dos valores de quotas do PASEP referente ao período de 1982 a 1999. Aduz que requereu junto ao Banco do Brasil o levantamento do saldo da conta do PASEP, e que constava apenas valores a partir de 1999; 3. No julgamento do Tema repetitivo 1.150 o STJ reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP. Afastada a tese de ilegitimidade impõem-se a cassação da sentença, com remessa dos autos para julgamento do mérito; 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816851-60.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE REFORMA – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – CONTROVÉRSIA DIRIMIDA NO ÂMBITO DO STJ – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES DO PASEP – BANCO DO BRASIL LEGÍTIMO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-A matéria foi examinada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ, dando termo a toda essa celeuma, ou seja, decidindo pela legitimidade do BANCO DO BRASI S/A, nas ações do PIS/PASEP. 2-Nesse contexto, ficou assentado, que nas ações de indenização por danos morais e materiais referente a má gestão de valores depositados no Fundo PIS/PASEP, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo, e determinou o seguimento da ação perante a Justiça Estadual. 3-Ressalta-se que a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A está prevista no art. 12, III e V, do Decreto nº 9.978/2019 4-Desta feita, a sentença ora vergastada merece ser reformada, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento do feito. 5-Recurso conhecido e provido. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0434662-69.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 09/05/2023)

Desse modo, o Banco do Brasil possui legitimidade ad causam para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, omissão na aplicação dos rendimentos e ausência de prestação de contas.

Outrossim, é de rigor afastar qualquer ilação quanto à prescrição ou ausência de demonstração da origem dos valores, porquanto o conjunto probatório trazido pelo autor é suficiente para evidenciar a vinculação ao programa PASEP e o direito de percepção dos valores acumulados.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, não há que se falar em desproporcionalidade ou excesso, diante do trabalho desenvolvido e da natureza da demanda.

Assim, revela-se acertada a sentença de origem ao reconhecer o direito do autor e condenar o apelante ao pagamento das quotas devidas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que determinou o pagamento, pelo banco, das quotas do Fundo de Participação PIS-PASEP devidas ao autor, devidamente corrigidas e acrescidas de juros legais.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Adentrando o mérito do recurso em caso, o recorrente sustenta que o caso concreto não versaria sobre má gestão da conta individual, saques indevidos ou desfalques, mas sobre a aplicação de índices de correção monetária definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, o que atrairia a legitimidade da União Federal e a competência da Justiça Federal.

Entendo que não assiste razão.

A partir da análise dos autos, verifica-se que a demanda versa sobre à alegada inconsistência nos extratos da conta individual do autor, com ausência de atualização adequada dos valores ali depositados, situação que se insere na hipótese de eventual falha na administração da conta vinculada, matéria expressamente abrangida pelo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.150, conforme transcrito nas contrarrazões.

Não se trata de contestação genérica aos critérios de atualização definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nem de pedido para trocar os índices legais por outros mais vantajosos. O ponto central é a atuação concreta do Banco do Brasil na gestão da conta individual, situação em que a jurisprudência reconhece sua legitimidade para responder à ação.

A tentativa de enquadrar a discussão como mera divergência sobre índices legais não encontra apoio nos autos, sendo apenas repetição dos argumentos da apelação, sem mostrar erro ou omissão na aplicação do precedente vinculante.

Além disso, não há o que se falar em incompetência da Justiça Estadual, uma vez que verificado que o caso está inserido nas hipóteses do Tema 1.150, conclui-se que quem responde neste caso é o próprio Banco Agravante, e não a União.

Superada a questão acerca da ilegitimidade arguida, passo a analisar o argumento relacionado à fixação de honorários.

O percentual fixado está dentro dos limites do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, levando em conta o trabalho realizado, a natureza da demanda e o tempo de tramitação. Não há excesso ou desproporção que justifique a intervenção do colegiado para reduzir a verba honorária.

Destarte, diante dos elementos elencados, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 32191184, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 09/03/2026